Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-77.2020.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000303-77.2020.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: NOEMA TSINHOSEEWAIBUIO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 11621950):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
Considerando a sucumbência mínima da intuição financeira, a sentença deve ser reformada para condenar a parte autora na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000303-77.2020.8.11.0110, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 26/01/2021).
Alega-se violação aos artigos 186, 188, 927 e 944 do Código Civil, o argumento de: (a) impossibilidade de reparação civil, diante da ausência de comprovação de prática de qualquer ilícito ou ilegalidade ao procedimento adotado pelo banco recorrente; e (b) que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorado para patamares razoáveis.
Recurso tempestivo (id. 118729453).
Sem contrarrazões (id. 122590989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 186, 188, 927 e 944 do CC, ao argumento de: (a) impossibilidade de reparação civil, diante da ausência de comprovação de prática de qualquer ilícito ou ilegalidade ao procedimento adotado pelo banco; e (b) que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorado para patamares razoáveis.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. REEXAME DO FEITO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. (...).
2. In casu, o TJ/SP expressamente assentou a excludente de responsabilidade do prestador de serviços com fulcro no acervo fático-probatório dos autos, notadamente tendo em vista que o banco atendeu a solicitação da correntista, cumprindo a instituição bancária com o seu dever e apontando a ausência de negligência indenizável. Assim, elidir as conclusões do aresto impugnado e acolher a tese de responsabilização deduzida no presente recurso demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1692930/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). “contrario sensu”. (g.n)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. DUPLICATA SEM ACEITE. SERVIÇO NÃO PRESTADO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. (O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 7 do STJ).
2. (...).
4. A Súmula n. 7 do STJ somente pode ser afastada, para a revisão do valor da indenização por dano moral, quando houver desproporcionalidade, o que não se verificou nos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1843305/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça